Tribunal: STF
Processo: Rcl 51827
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. ATO JUDICIAL RECLAMADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 734. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O processamento da reclamação constitucional no intento de preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão paradigma tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 



    2. Hipótese concreta em que confrontada a condenação da parte pela prática do delito de corrupção com paradigma desprovido de efetivo vinculante geral ou individualizado, que reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos. 



    3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimentado no sentido da inviabilidade da ação reclamatória quando já houver transitado em julgado o ato reclamado. 



    4. Agravo regimental desprovido.